Tribunal: TJSP
Processo: 2072741-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de arresto. Foi ele entendido como prematuro, vez que o simples fato de não terem os executados sido encontrados para citação, em uma oportunidade, não basta para que se opere o bloqueio pretendido. Inconformismo do banco exequente. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de arresto. Foi ele entendido como prematuro, vez que o simples fato de não terem os executados sido encontrados para citação, em uma oportunidade, não basta para que se opere o bloqueio pretendido. Inconformismo do banco exequente. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Arresto de bens, com fundamento no artigo 830 do CPC, que se autoriza quando frustradas as tentativas de citação dos executados. Devem ser efetuadas e esgotadas todas as diligências visando a localização dos devedores, o que, no presente caso, não ocorreu. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.